Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800676-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES GUIMARAES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800676-50.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MICHELLINE LOBATO BORGES ALEXANDRE (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES GUIMARÃES SANTOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ARTIGO 157, § 2
O
, INCISOS I E II, ARTIGO 288 DO CPB, ARTIGO 224-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ARTIGOS 12, 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DA LEI 10.823/2003 E ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, TODOS C/C ARTIGOS 29 DO CPB. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DESFUNDAMENTADA E COBERTA DE SUCESSIVOS ERROS DE CAPITULAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO.
DECISUM
MINIMAMENTE FUNDAMENTADO. ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ENCONTRA-SE AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES PARA POSTERIOR CONCLUSÃO AO JUÍZO PARA SER PROLATADA A SENTENÇA.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A autoridade inquinada coatora fundamentou de forma suficiente e concreta, observando os vetores erigidos no artigo 312 do CPP, verificando continuarem presentes os motivos para a manutenção da prisão do coacto;

2.
O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso preventivamente desde
23/11/2017
, porém o processo encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais das partes para posterior conclusão ao juízo para ser prolatada a sentença;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Fernando Henrique Rodrigues Guimarães Santos
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II e 288, ambos do CPB, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 12, 14 e 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Santana do Araguaia.

Alega a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
24/11/2017
. Aduz ainda que: a) decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está desfundamentada e coberta de sucessivos erros de capitulação; b) excesso de prazo para a formação da culpa; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº. 2713459)
.

O pedido de liminar foi indeferido e o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
23/11/2017
, por volta das
09H00
, uma guarnição de policiais militares, dirigiram-se ao local denominada Terra do Anacleto, a qual fica nos fundos da Fazenda Alacrita, pois haviam recebido a informação que a associação criminosa que estaria praticando assaltos na Cidade, estariam se escondendo no referido local, após diligenciarem o local acima mencionado, encontraram um barraco no meio do matagal, onde estavam várias pessoas, sendo elas identificadas como:
Fernando Henrique Rodrigues Guimarães Santos (paciente)
,
Alexandro Lima
,
Noel da Paz Oliveira Santos
,
Daniel Rodrigues Neto
,
Marcos Vinicius Lourenço Neves
e o adolescente
A. G. L.

Os policiais militares realizaram um cerco e lograram êxito em, prender todas as pessoas anteriormente citadas, ao ser efetuado revista no local foi encontrado os seguintes objetos:
12 (doze) bananas de dinamite IBEGEL
,
50 (cinquenta) metros de fio cordel detonante NP10
,
50 (cinquenta) retardos de 20milesimos
,
01 (uma) peruca preta
,
01 (uma) balança eletrônica de precisão marca DIAMOND
,
03 (três) relógios
,
558 (quinhentos e cinquenta e oito) gramas da droga conhecida popularmente como maconha
,
01 (um) cartucho calibre 32 intacto
,
02 (dois) cartuchos calibre 28 intactos
,
05 (cinco) cartuchos calibre 22 intactos
,
01 (um) calibre 38 intacto
,
50 (cinquenta) cartuchos calibre 38 deflagrados
,
01 (um) cartucho calibre 28 intacto
,
01 (uma) espingarda calibre 28 sem marca e sem numeração
e
01 (uma) espingarda caseira tipo por fora
.

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DESFUNDAMENTADA E COBERTA DE SUCESSIVOS ERROS DE CAPITULAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Impetrante afirma que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está desfundamentada e coberta de sucessivos erros de capitulação.

Portanto, a autoridade inquinada coatora fundamentou de forma suficiente e concreta, observando os vetores erigidos no artigo 312 do CPP, verificando continuarem presentes os motivos para a manutenção da prisão do coacto. Nessa senda, transcreva-se trecho do decreto que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, vejamos:

[...]Trata-se de Pedido de Relaxamento/Revogação da Prisão Preventiva em favor de ALEX SANDRO LIMA, DANIEL RODRIGUES NETO, NOEL DA PAZ OLIVEIRA SANTOS NETO, FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES GUIMARÃES SANTOS E MARCOS VINICIUS LOURENÇO NETO devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts.157, §2º, I e II c/c art. 288, ambos do Código Penal Brasileiro, art. 244-B do ECA, arts 12, 14 e 16, § único, III, da lei 10.826/03.

Alega a defesa dos acusados, em suma, o excesso de prazo processual. Ademais, aduz subsidiariamente que as medias cautelares diversas da prisão são adequadas ao caso.

O Ministério Público instado a se manifestar acerca do pleito liberatório, opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa, através de Parecer Ministerial, argumentando que as circunstâncias ensejadoras da decisão que decretou o cárcere permanecem presentes.

Era o que cabia relatar. DECIDO.

Analisando os autos, verifico continuarem presentes os motivos para a manutenção da prisão dos custodiados.

Antes, no entanto, cumpre registrar que não se desconhece que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

Nesse passo, dispõe a Constituição Federal, que ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 5º, LXVI).

Havendo, assim, motivos para decretação da prisão cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do denunciado, quando o caso concreto revelar a sua necessidade, ou seja, exista motivos que possam prejudicar o andamento da instrução criminal, risco para garantia da ordem pública ou possibilidade de frustração da aplicação da lei penal.

Depreende-se dos autos em análise, que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime pelo qual foi acusado, devendo ser lembrado que para decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

É consabido também, que para decretação da segregação cautelar devem estar presentes os pressupostos para tanto, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Os elementos mencionados no parágrafo anterior restam demonstrados na decisão que decretou a prisão, oportunidade em que este Juízo explicitou que a referida medida cautelar é norteada pela cláusula rebus sic stantibus, isto é, permanecendo os fundamentos ensejadores da medida restritiva, a sua manutenção torna-se imperativa, situação que ainda se apresenta no caso em análise.

Em que pese as alegações das respectivas defesas do excesso de prazo, o pleito não deve prosperar, uma vez que as condições do caso concreto, a localização desta comarca dentro do Estado, bem como a ausência de ambiente carcerário local são imperativos processuais. Ademais, já houve a juntada das cartas precatórias de interrogatório, indicando como a breve a prolação da sentença, momento em que a circunstâncias prisionais deverão ser reanalisadas.

A substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do caso em espeque.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva dos acusados ALEX SANDRO LIMA, DANIEL RODRIGUES NETO, NOEL DA PAZ OLIVEIRA SANTOS NETO e FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES GUIMARÃES SANTOS E MARCOS VINICIUS LOURENÇO NETO, vez que subsistem os requisitos para tanto.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO PARA AS COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS.

Vistas ao MP para ratificar os Memoriais Finais e após às Defesas. Por fim, conclusos para sentença.[...]

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
23/11/2017
.

Denota-se, portanto, que o processo encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais das partes para posterior conclusão ao juízo para ser prolatada a sentença.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/03/2020